Tribunal: TJBA
Processo: 8010803-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010803-80.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DJEISON DE JESUS ROSENTINO e outros Advogado(s): YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus n. 8010803-80.2026.8.05.0000 Comarca: Nova Viçosa/BA Impetrante: Bel. Yuri Gustavo de Miranda Souza (OAB/BA 52.159) Paciente: Djeison de Jesus Rosentino Impetrado: Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA COM PLURALIDADE DE AGENTES E CRIMES ASSOCIADOS. DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS EM CURSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU ABUSO DA AUTORIDADE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Djeison de Jesus Rosentino contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA que manteve a prisão preventiva decretada no âmbito de investigação relativa aos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, associação criminosa e associação para o tráfico de drogas. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, afirmando que o paciente permanece preso desde 13/12/2025 sem acusação formal. Requereu a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, em razão da permanência do paciente em prisão preventiva durante a fase investigatória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige a constatação de demora injustificada ou desídia das autoridades responsáveis pela condução da investigação ou do processo, devendo a análise ser realizada à luz das peculiaridades do caso concreto. 4. No caso, verifica-se que a investigação envolve pluralidade de investigados e apuração de crimes graves, incluindo tentativa de homicídio qualificado praticada com extrema violência, associação criminosa e tráfico de drogas, inseridos em contexto de organização criminosa estruturada. 5. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora indicam que diligências investigatórias relevantes ainda se encontram em curso, requisitadas pelo Ministério Público, circunstância que justifica a dilação temporal para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia. 6. Não se evidencia desídia do Juízo de origem ou do órgão acusador, tendo sido demonstrado o regular impulso processual e a inexistência de decisões pendentes, afastando-se a alegação de paralisação indevida do feito. 7. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade da conduta, no modus operandi do delito, qual seja, espancamento da vítima com cabo de enxada até o estado de inconsciência, e na atuação dos investigados em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública. 8. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando “concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.” 9. Inexistindo excesso de prazo ou ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva, bem como permanecendo hígidos os fundamentos que a justificaram, revela-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de demora injustificada ou desídia das autoridades responsáveis pela persecução penal, devendo a análise observar as peculiaridades do caso concreto. 2. A complexidade da investigação, a pluralidade de investigados e a necessidade de realização de diligências investigatórias justificam a dilação do prazo para oferecimento da denúncia, não configurando constrangimento ilegal quando demonstrado o regular andamento do feito. 3. Permanecendo hígidos os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, mostra-se incabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Código Penal, arts. 121, §2º, II, 14, II e 288; Código de Processo Penal, arts. 10, 46, 282, §6º, 311, 312, 313, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 35. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, HC nº 107202/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03.04.2012, DJe 07.08.2013. STF, HC nº 240270/PB (AgR), Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024. STF, HC nº 242643/SP (AgR), Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.09.2024. STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024. STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024. TJBA, HC n. 8007083-08.2026.8.05.0000, Relatoria Des. Mário Hirs, 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal. Julgado em 05/03/2026. Publicado em 09/03/2026 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8010803-80.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa, impetrado pelo advogado Yuri Gustavo de Miranda Souza em benefício de Djeison de Jesus Rosentino. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.